Tribunal: CARF
Processo: 15746.720043/2024-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720043/2024-44
ACÓRDÃO
2202-011.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ARARAQUARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2019 a 30/09/2019
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando, assim, o exame das razões de defesa
aduzidas pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de
tempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à preliminar de tempestividade da impugnação, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela,
Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720043/2024-44
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para a cobrança de contribuições previdenciárias
devidas pela empresa, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/GILRAT/FAP), no valor de R$ 8.868.068,97, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados e contribuintes individuais, bem como de contribuições previdenciárias dos
segurados, no valor de R$ 3.093.958,05, referentes ao período de 01/2019 a 12/2019.
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
De acordo com o relatório fiscal (fls. 990/997), em síntese:
O contribuinte foi intimado no seu domicílio tributário eletrônico, por meio do
termo de início do procedimento fiscal e de mais quatro termos de intimação, a
apresentar planilha com os valores de remuneração mensal informados à STN e,
também, os declarados em GFIP; tomou ciência de todas as intimações, mas nada
informou.
O último termo de intimação (TIF no 4) foi enviado ao contribuinte em meio papel,
via Correios, que dele tomou ciência (pela segunda vez) em 27/07/2023 e
apresentou uma planilha informando os cálculos para a determinação dos valores
de “PASEP A PAGAR” e outra planilha com as bases de cálculo dos valores
informados em GFIP referentes aos Segurados Empregados e Contribuintes
Individuais, sem mencionar as diferenças apresentadas.
O município, ainda, tomou ciência, via DTE, do Termo de Continuidade do
Procedimento Fiscal e do Termo de Intimação Fiscal no 5, que solicitou a
apresentação de justificativa das diferenças das bases de cálculo e dos valores
declarados em DCTF do PASEP e apresentar justificativa das diferenças declaradas
nos portais de transparência e na GFIP das remunerações dos Empregados e dos
Contribuintes Individuais. O município não apresentou as justificativas solicitadas.
Em 21/12/2023, o contribuinte tomou ciência do novo termo de continuidade do
procedimento fiscal por meu seu DTE.
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS/INFRAÇÕES APURADAS.
As informações prestadas pela Prefeitura de Araraquara ao SINCOFI e ao TCE-SP
apontam valores pagos a título de “folha de pagamento” e “pessoas físicas”
superiores àqueles informados em GFIP em algumas competências do ano de 2019.
A base de cálculo a tributar é a diferença dos valores dos pagamentos a título de
“folha de pagamento” obtidos junto ao Portal de Transparência do TCE-SP e os
valores informados pela Prefeitura em GFIP.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720043/2024-44
3
O lançamento, de ofício, das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento,
previstas no art. 22, inc. I, II e III, da Lei no 8.212/1991, foi efetuado com multa de
ofício de 112,5%, prevista no art. 44, inciso I, parágrafo 2°, pela não apresentação
da documentação e por não prestar os esclarecimentos solicitados pelos Termos de
Intimações.
TERMO DE REVELIA.
O ente público tomou conhecimento do termo de ciência de lançamento e
encerramento do procedimento fiscal, via DTE, em 15/02/2024 (fl. 1003), mas não
recolheu crédito tributário exigido e nem apresentou impugnação, o que motivou a
emissão do termo de revelia (fl. 1005).
IMPUGNAÇÃO.
O contribuinte tomou conhecimento da carta de cobrança de débitos (fl. 1008), via
DTE, em 29/04/2024 e apresentou, em 17/05/2024, impugnação (fls. 1.022/1.045)
acompanhado de documentos (fls. 1.046/1.058). Em 28/05/2024, a DRF emitiu
despacho informando que o contribuinte apresentou defesa fora do prazo de 30
dias, mas que, em razão de a tempestividade ter sido suscitada como preliminar,
encaminhou os autos à DRJ para prosseguimento. A impugnação contém as razões,
em síntese, que seguem.
DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE DEFESA ADMINISTRATIVA E DA NULIDADE DE
INTIMAÇÃO VIA DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.
Afirma que o Município de Araraquara/SP não é optante pelo Domicílio Tributário
Eletrônico, de modo que as intimações ventiladas no tópico dos procedimentos
fiscais não têm validade em relação a este ente público municipal.
Acrescenta que a pessoa jurídica de direito público “Município” é representada
unicamente por seu prefeito ou por seus procuradores nos termos do artigo 75,
inciso III, do NCPC e que a ausência de intimação pessoal do prefeito ou alguém
autorizado por ele, no caso, torna o presente procedimento fiscal nulo desde seu
nascedouro, arrastando assim para o campo da nulidade todas as intimações fiscais
anteriores ao relatório fiscal e, também, os autos de infração.
Diz que é imprescindível a opção pelo domicílio tributário eletrônico,
consubstanciada através do TERMO DE OPÇÃO EXPRESSA para que, então, se abra a
via eletrônica de intimação nos procedimentos administrativos fiscais, inclusive com
o envio de e-mail ao responsável pela administração de referido domicílio tributário
eletrônico, o que não restou delineado na espécie.
Alega que não tendo sido exercida a opção expressa de recebimento das
notificações via domicílio tributário eletrônico, com assinatura do respectivo termo
de intimação seguida da indicação do servidor municipal responsável por este meio
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720043/2024-44
4
de comunicação, a nulidade processual há de ser reconhecida em todos os atos
anteriores ao despacho decisório.
Alega que a ausência de opção pelo DTE e ainda a ausência de intimação prévia por
via correio eletrônico tornam nulas de pleno direito as intimações descritas no
tópico dos procedimentos fiscais e nos autos de infração.
DA NULIDADE
DO LANÇAMENTO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO E POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
VERDADE REAL.
Diz que não se verifica no relatório fiscal combatido qualquer fundamentação legal
e jurisprudencial para a realização da glosa.
Alega que o fiscal efetuou a glosa dizendo que não adentraria ao mérito da
incidência ou não da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de
pagamentos dos funcionários do Município.
Diz que o dever de busca da verdade material foi desrespeitado no presente caso,
valendo-se de presunção de veracidade não prevista em lei (mero decorrer de prazo
de resposta de intimação), revelando, em verdade, ser um ato fiscal que atalha
indevidamente a investigação dos fatos, maculando integralmente a conclusão do
processo administrativo fiscal.
Afirma que o ato fiscal ignorou as alegações do Município em relação à natureza
das verbas indenizatórias compensadas em GFIP, mormente diante das decisões
judiciais que afastam a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre
diversas verbas indenizatórias.
Diz que é necessário o decreto de nulidade do Despacho Decisório no 5.941/2024
para conversão do julgamento em diligência visando aclarar os fatos e conceder
fundamentação fática ao ato fiscal impugnado em homenagem aos princípios
basilares da Administração Pública, tais como o princípio da verdade material, o da
segurança jurídica e o da motivação, com base nos art. 142 e 194 a 200 do CTN.
Acrescenta que a conversão do julgamento em diligência oportunizará prestação de
informações pelo Município em eventual auditoria ou inspeção in loco, extirpando,
assim, a técnica de lançamento fiscal por mera presunção presente o ato
impugnado.
DA DEFICIÊNCIA DO TRABALHO FISCAL QUE RESULTA EM BIS IN IDEM.
Afirma que os valores cobrados no presente trabalho fiscal se tratam de indevidas
inclusões dos valores pagos pelos demais entes da administração indireta
araraquarense, configurando assim o indevido bis in idem.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720043/2024-44
5
Diz que as declarações, tanto de contribuintes individuais como dos empregados,
constantes nos valores informados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é
atinente ao valor consolidado informado pela Municipalidade (administração
indireta), sua autarquia (Departamento de Água e Esgoto de Araraquara), e
Fundações (Fundesport, Fundart) e Câmara Municipal.
Diz que a motivação do presente auto de infração é nula de pleno direito se
mostrando rasa e desprovida de qualquer elemento fático jurídico tributário como
dito no item anterior, sendo assim o caso de nulidade do auto de infração.
Alega que o fiscal autuante considerou o valor consolidado de todas as entidades da
administração direta e indireta de Araraquara – SP para efetuar o lançamento por
mera estimativa sem ao menos considerar o valor da folha de salários liquida da
municipalidade.
Diz que o fiscal poderia ter verificado as declarações efetuadas à Caixa Econômica
Federal – SEFIP para fins de cálculo da contribuição ao FGTS do CNPJ da Prefeitura
para fazer o confronto dos valores, ou até mesmo ter se socorrido do arquivo
MANAD para conferir a relação de segurados, por exemplo, da Municipalidade. E
que os empregados individuais poderiam ter sido confrontados com as declarações
dos respectivos prestadores de serviços, que sofrem diversas retenções além do
INSS em seus rendimentos.
Afirma que havia várias formas do fiscal exercer seu mister, mas preferiu ele ir pelo
caminho mais “rápido” e “errôneo”, pegando informações de todas as entidades da
Administração Direta e Indireta da Municipalidade através de mera consulta ao
STN/SICONFI do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Alega que ocorreu no caso o denominado erro material na composição da base de
cálculo do presente auto de infração que anula in totum o trabalho fiscal.
Diz que é o caso de decretação nulidade por vicio material no presente trabalho
fiscal que a Municipalidade foi autuada por mera estimativa, mas acrescenta que,
sendo o entendimento diverso, seja convertido o julgamento em diligência, para
que o fiscal proceda diligência in loco na Prefeitura Municipal, para verificar que os
dados informados na GFIP estão de acordo com os segurados empregados
municipais e contribuintes individuais.
DA INCORRETA ALÍQUOTA SAT/RAT APLICADA A MUNICIPALIDADE.
Diz que no processo administrativo no 18088.720124/2011-19, a Auditora Fiscal
Adailsa Pires de Araújo consignou que a atividade preponderante da Administração
Direta Municipal é a Educação em ensino fundamental com alíquota SAT/RAT
reduzida para 1%, inclusive homologando a compensação realizada em outubro de
2010. Pede que os autos de infração sejam retificados para observar esse ponto.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720043/2024-44
6
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA APLICADA.
Diz que não se verificou a existência de ilícito tributário algum a ensejar
sancionamento pecuniário ante à ausência total de provas no sentido de ter havido
dolo, fraude ou má-fé do Município, já que o impugnante declarou corretamente
seus funcionários em GFIP e as declarações dos contribuintes individuais também se
encontram de acordo com os serviços efetivamente prestados, sendo que o
presente trabalho fiscal é embasado em mera estimativa extraída através do
sistema STN/SICONFI.
Diz que a multa foi aplicada em decorrência de mera ausência de trabalho fiscal que
delineasse quais são os funcionários municipais segurados empregados e
contribuintes individuais, restando assim impugnado in totum o trabalho fiscal, que
merece ser revisto ante os fundamentos acima delineados.
DOS PEDIDOS.
Requer, preliminarmente, a nulidade dos trabalhos fiscais em razão da ausência de
regular intimação do município e dos autos de infração, por inobservância o
princípio da verdade material.
Requer, no mérito, a anulação do lançamento tributário em razão do bis in idem
tributário; a conversão do julgamento em diligência; o direito da Municipalidade à
Alíquota do SAT/RAT de 1%; e a nulidade da penalidade aplicada em razão da
inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Requer, ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora constituído.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte em
acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2019 a 30/09/2019
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada fora do prazo legal é considerada intempestiva,
impedindo a fase litigiosa e a análise das razões de defesa, exceto quanto à
tempestividade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repetindo os
argumentos anteriormente apresentados por ocasião da Impugnação, que podem ser assim
resumidos:
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720043/2024-44
7
- que não é optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico e que a intimação do
lançamento fiscal seria nula;
- que o auto de infração seria nulo por ausência de motivação e por violação ao
princípio da verdade material;
- no mérito, que se configurou o indevido bis in idem, pois o fiscal teria somado a
folha de pagamento e contribuintes individuais das Autarquias, Fundações e demais
órgãos da administração indireta, inclusive a Câmara Municipal, com os valores
declarados pelo CNPJ da Administração Direta, efetuando assim o lançamento da
contribuição social sem abater os valores pagos pelos diferentes entes da
administração indireta.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
De início, cumpre mencionar que o contribuinte foi intimado da decisão da DRJ em
20/05/2025 e recurso voluntário em 23/06/2025, por considerar o feriado do dia 19/06/2025
(corpus christi) e o ponto facultativo no dia 20/06/2025, o que é confirmado pela Portaria MGI no
9.783/2024. Assim, o Recurso Voluntário é tempestivo.
Contudo, como se verifica dos autos do presente processo administrativo, a
Impugnação do contribuinte também foi apresentada intempestivamente. Por essa razão, apenas
o tópico sobre a tempestividade da Impugnação será conhecido.
A DRJ negou provimento à Impugnação nos seguintes termos:
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
O Decreto no 70.235/1972 e o Decreto no 7.574/2011 estabelecem que a
instauração da fase litigiosa só ocorre se a impugnação for apresentada no prazo de
30 dias da data de intimação da exigência.
Decreto no 70.235/1972
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720043/2024-44
8
Decreto no 7.574/2011
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos
em que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias,
contados da data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase
litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar. (g.n.)
A contagem dos prazos para apresentação de defesa é realizada conforme disposto
no artigo 5°, parágrafo único do Decreto no 70.235/1972.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
O município deixou de apresentar impugnação no prazo previsto na legislação sob a
alegação de que não é optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). Diz que a
ausência de opção pelo DTE e ainda a ausência de intimação prévia por via correio
eletrônico tornam nulas de pleno direito as intimações dos procedimentos fiscais e
os autos de infração.
Sobre as intimações, o Decreto no 70.235/1972 assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) (g.n.)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005) (g.n.)
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720043/2024-44
9
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005) (g.n.)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera -se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a
intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega
no domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844,
de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico
a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo
previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (g.n.)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013) IV - 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720043/2024-44
10
§ 4o Para fins de intimação, considera -se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(g.n.)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será
implementado com expresso consentimento do sujeito passivo, e a
administração tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua
utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (g.n.)
A intimação por meio digital está prevista na Instrução Normativa RFB no 2022, de
16 de abril de 2021, que dispõe sobre a entrega de documentos e a interação
eletrônica em processos digitais no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil. Instrução Normativa RFB no 2022, de 16 de abril de 2021
Art. 15. A intimação por meio eletrônico será enviada ao domicílio tributário
eletrônico do sujeito passivo ou registrada em meio magnético ou
equivalente por ele utilizado.
§ 1o Considera-se domicílio tributário eletrônico do sujeito passivo a Caixa
Postal a ele atribuída pela Administração Tributária, mediante autorização
expressa, disponibilizada por meio do e-CAC.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o deverá ser formalizada mediante
envio, pelo sujeito passivo, do Termo de Opção correspondente, por meio do
e-CAC. (g.n.)
§ 3o A intimação registrada em meio magnético a que se refere o caput será
feita em caso de aplicação de penalidade pela entrega de declaração depois
de expirado o prazo estabelecido pela legislação.
§ 4o Na hipótese prevista no § 3o, o recibo de entrega e a intimação
correspondente serão exibidos no ato da transmissão da declaração e ficarão
disponíveis para impressão.
Art. 16. Considera-se feita a intimação por meio eletrônico:
I - 15 (quinze) dias, contados da data registrada no comprovante de entrega
no domicílio tributário do sujeito passivo;
II - na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico
a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo
previsto no inciso I; ou (g.n.)
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720043/2024-44
11
III - na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo
sujeito passivo.
Art. 17. A intimação será realizada por meio da publicação de edital
eletrônico no site da RFB na internet nas seguintes hipóteses:
I - quando resultar improfícua a intimação realizada por meio eletrônico nos
termos previstos nos arts. 15 e 16; ou
II - se o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal.
Parágrafo único. Considera-se feita a intimação a que se refere o caput
depois de transcorridos 15 (quinze) dias da publicação do edital eletrônico.
O Município de Araraquara, diferente do que afirma em sua peça de defesa, optou
pelo Domicílio Tributário Eletrônico - DTE em 01/11/2022, conforme tela de
consulta abaixo, na qual consta o termo de opção enviado por meio do Centro
Virtual de Atendimento (e-CAC).

Portanto, a partir da data de adesão ao DTE (01/11/2022), as intimações do Fisco,
bem como a entrega de documentos por parte do município, podem ocorrer por
meio do e-CAC.
A autoridade fiscal deu ciência ao contribuinte do início do procedimento fiscal, em
12/12/2022, via Correios, no domicílio tributário informado à RFB:
(...)
Já a primeira intimação fiscal foi cientificada ao sujeito passivo em seu DTE em
06/02/2023, quando houve a abertura da mensagem:
(...)
As demais intimações foram encaminhadas ao contribuinte, também por meio de
seu DTE, e tomadas ciência em 29/03/2023 (TIF no 2); 10/05/2023 (TIF no 3);
12/07/2023 (TIF no 4); 27/10/2023 (TIF no 5); 15/02/2024 (Termo de Encerramento
do Procedimento Fiscal); 29/04/2024 (Carta de cobrança de débitos).
Assim, demonstrado que o município, após a data de opção pelo DTE, acessou a
todas as intimações da fiscalização no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, considera-se, nos termos da legislação citada, que está ele
ciente dessas intimações.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.804 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720043/2024-44
12
Sobre a contagem do prazo para apresentação de defesa, o contribuinte foi
cientificado dos autos de infração em 15/02/2024 e teria até o dia 18/03/2024 para
apresentar defesa, o que só ocorreu em 17/05/2024. Portanto, a impugnação
protocolada é intempestiva e os argumentos de mérito não serão apreciados.
Conforme se verifica da decisão da DRJ e das telas ali apresentadas, o Recorrente
havia optado pelo DTE, tendo recebido diversas intimações por meio eletrônico. Dessa forma, é
válida a citação via DTE dos autos de infração em 15/02/2024. Por ter sido apresentada
Impugnação apenas em 17/05/2024, esta foi intempestiva. Sendo intempestiva a Impugnação,
ocorreu a preclusão temporal no caso em questão, razão pela qual não se instaurou a fase litigiosa
do procedimento, nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235/72.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
o tópico sobre tempestividade da Impugnação e, na parte, conhecida negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 1138
DF CARF MF
Original